Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos ante o acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual. Em seu recurso, alega que o processo 502/2023 foi julgado e o entendimento estabelecido foi que a Gratificação por Atividade de Risco - GAR somente remanesceria para os aposentados, enquanto os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64355960). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 64355744). Contrarrazões apresentadas (ID 64355962).
3. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, passando-se ao pronto julgamento com base na Teoria da Causa Madura
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
8. Considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, interposta com o fim de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido compreende julho/2018 a julho/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a pagar a quantia já atualizada de R$ 5.582,08 (cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 07/2018 e 07/2023, a serem atualizados pela SELIC a partir do ajuizamento da demanda. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.